Tribunal: TJSP
Processo: 2107168-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES – PRETENSÃO RECURSAL AO DIFERIMENTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES – PRETENSÃO RECURSAL AO DIFERIMENTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação excepcional da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, ausência de previsão legal, no caso concreto, para o diferimento do recolhimento das custas processuais. 3. O rol previsto no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 é taxativo, e não, exemplificativo. 4. Possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas iniciais, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Rejeição do diferimento para o recolhimento das custas processuais, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, parcialmente reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2107168-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante LIMER
STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA., são
agravados CHEFE DO POSTO FISCAL DE LIMEIRA/SP e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25662
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107168-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
AGRAVANTE: Limer Stamp Estamparia, Ferramentaria e
Usinagem Ltda.
AGRAVADO: Chefe do Posto Fiscal de Limeira
INTERESSADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Sabrina Martinho Soares
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

ICMS

PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

COMPENSAÇÃO
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS
ALIMENTARES

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DIFERIMENTO
PARA
O
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS

IMPOSSIBILIDADE

PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS

POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação excepcional
da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação
da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp
no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy
Andrighi). 2. No mérito recursal, ausência de previsão legal,
no caso concreto, para o diferimento do recolhimento das
custas processuais. 3. O rol previsto no artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/03 é taxativo, e não, exemplificativo. 4.
Possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas
iniciais, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC/15. 5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
6. Rejeição do diferimento para o recolhimento das custas
processuais, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão
recorrida, parcialmente reformada. 8. Recurso de agravo de
instrumento,
apresentado
pela
parte
impetrante,
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 126/127 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Limer Stamp
Estamparia, Ferramentaria e Usinagem Ltda., contra o ato coator do
Chefe do Posto Fiscal de Limeira, rejeitou o diferimento para o
recolhimento das custas processuais.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) necessidade de observância do Tema no 988, do C. STJ; b) pretensão à
quitação do débito fiscal, mediante a apresentação de precatórios da
respectiva titularidade; c) impacto no respectivo fluxo de caixa, em
decorrência da Pandemia (COVID-19); d) admissibilidade para o
diferimento das custas iniciais; e) preenchimento dos requisitos do artigo
5o da Lei Estadual no 11.608/03; f) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
Na sequência, sobreveio a interposição do recurso
de embargos de declaração, acolhidos, por meio da decisão monocrática
no 25.795, proferida por este Relator, para conceder o efeito
parcialmente ativo ao inconformismo ora examinado.
Por fim, a parte agravante manifestou-se, a fls. 41,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, merece provimento parcial, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive em sede de medida liminar, a suspensão da exigibilidade do
débito tributário, até o trânsito em julgado das decisões administrativas
relacionadas à compensação de valores, mediante a apresentação de
precatórios alimentares.
A pretensão recursal consiste no diferimento para o
recolhimento das custas processuais.
Inicialmente, aplicar-se-á à hipótese dos autos,
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão recursal
deduzida pela parte impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pois bem. É inadmissível o acolhimento da
pretensão recursal, nos termos em que postulada pela parte impetrante,
nos autos de mandado de segurança, por ausência de previsão legal.
Aliás, confira-se, por oportuno, o disposto no artigo
5o da Lei Estadual no 11.608/03:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na ação declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Assim, é inviável, na hipótese dos autos, a
concessão do benefício ora reclamado, a despeito do alegado risco de
abalo financeiro submetido a todos os brasileiros, pessoas físicas e
jurídicas, diante da situação atual, decorrente da Pandemia (COVID-19).
De outra parte, é certo que o rol previsto no
dispositivo legal acima mencionado é taxativo, estabelecendo, de forma
expressa, as hipóteses de admissibilidade para o recolhimento diferido
das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Porém, é viável, no caso concreto, o recolhimento
das custas processuais, de forma parcelada, consoante a regra do artigo
98, § 6o, do CPC/15, uma vez considerada a prova documental de fls.
14/33. E, tal meio de prova demonstra a sensível redução da receita,
desde o início da quarentena instituída no Decreto Estadual no
64.881/20.

Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIFERIMENTO
DAS CUSTAS PESSOA JURÍDICA Hipótese não
inserida no rol do art. 5o da Lei no 11.608/03

Ausência
de
comprovação
da
impossibilidade
financeira
Deferimento do pedido subsidiário de
parcelamento
das
custas.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2080696-
91.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do
Julgamento:
12/06/2020;
Data
de
Registro:
12/06/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de justiça
gratuita ou diferimento do pagamento das custas.
Possibilidade de parcelamento do valor, tendo em
vista a atual circunstância social de enfrentamento da
pandemia que presumidamente impôs significativa
redução de receita às empresas. Embargos acolhidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
com efeito parcialmente modificativo do julgado.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2061096-84.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/04/2020;
Data
de
Registro:
27/04/2020)
“ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. Pleito de diferimento
das custas para o final do processo. Ausência de
previsão legal. Art. 5o da Lei n.o 11.108/2003.
Requerente
que,
ademais,
não
demonstrou
a
impossibilidade financeira de recolhimento das custas.
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2112312-60.2015.8.26.0000; Rel. o Des. Francisco
Loureiro; E. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; julgado em 24.6.15)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória.
Pedido de diferimento do recolhimento das custas.
DESCABIMENTO: Ausência de previsão legal para a
hipótese em questão. Aplicação do art. 5o da Lei
11.608/03, que contém rol taxativo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2099179-48.2015.8.26.0000; Rel. o Des. Israel Góes
dos Anjos; E. 37a Câmara de Direito Privado; julgado
em 23.6.15)
Portanto, a rejeição do diferimento para o
recolhimento das custas processuais era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Facultar-se-á à parte agravante, no entanto, o recolhimento das custas
iniciais, em 7 parcelas iguais, mensais e sucessivas, nos exatos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
decisão monocrática proferida (voto no 25.795).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
impetrante, apenas e tão somente para os fins acima especificados,
ratificando, no mais, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator